Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722400-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRÊMIO DESPORTIVO VALPARAÍSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO. VÍNCULO. FILIAÇÃO. EXCLUSÃO. ATO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. MOTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. RESPOSTA. REQUERIMENTO. CONTESTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DESATENDIMENTO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. DIREITO À IMPUGNAÇÃO E AO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. PRECEDENTE DO STF. DIREITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO RECURSO EM PROCESSO INSTAURADO. ART. 57 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA. SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exclusão de associação filiada da federação pressupõe reconhecimento de justa causa ou de motivo grave, devidamente fundamentado e reconhecido pela maioria absoluta em assembleia geral especialmente convocada para essa finalidade, conforme previsão no Estatuto da entidade, diploma normativo que disciplina o vínculo associativo no âmbito das relações privadas. 2. Segundo o entendimento do e. STF sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, concretizada no julgamento do RE n. 201.819, Rel. Min. Gilmar Mendes, e o tratamento conferido pelo art. 57 do CC, considera-se inválida a exclusão de associação sem que lhe seja concedida a oportunidade de conhecer o ato exclusório e o responsável por sua prática, a fim de que possa conhecer os motivos de fato e de direito considerados em sua desfiliação, para exercer efetivamente o direito ao contraditório e à ampla defesa em processo regularmente instaurado e em que possa interpor recurso. 3. A reforma da sentença para julgar procedente o pedido implica a inversão no tratamento da sucumbência anteriormente definido no pronunciamento judicial modificado, para atribuí-lo à parte derrotada na demanda, de modo a condená-la ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 141, 1.010 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão determinou a reintegração do recorrido ao quadro de filiados, sem que aquele tenha impugnado o fundamento de decidir do magistrado na origem, que reconheceu o fato de que o recorrido não é filiado, nunca foi, não comprovou ser filiado e nunca participou de competição organizada pela recorrente. Afirma que a decisão é impossível de ser cumprida e ofende o princípio da autonomia da vontade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 1.010 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, 492 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. (...) 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça). 4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (enunciado sumular n. 83 desta Corte). 5. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/8/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010 DO CPC. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao não conhecer da apelação, por não ter havido a exposição do fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão, encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, mormente porque, na hipótese, a parte apelante não impugnou os fundamentos da sentença quanto à existência de documentos que comprovam a convocação e realização da assembleia de condôminos, à qual a recorrente não compareceu, e na qual foram estabelecidos os débitos ora executados. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847652/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que em razão do efeito devolutivo da apelação, o Tribunal de origem pode decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados na sentença, sem que isso represente reformatio in pejus. Logo, a Corte de origem não está limitada ao exame da lide pelos fundamentos jurídicos dispostos na sentença, nem pelos elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. Dessa forma, não há falar em violação do artigo 1.013 do CPC/15. 2. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017). 3. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do indeferimento da petição inicial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1546130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025